Tribunal: STF
Processo: Ext 872
Classe: Ext
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-17
Data de publicação: 2003-12-17

Ementa:
EMENTA: Extradição. 2. Questão de ordem. 3. Governo da Argentina.
4. Pedido insuficientemente instruído. 4. Determinação de
diligências ao Estado requerente, não satisfeitas adequadamente. 5.
Ausência de elementos indicativos da data do fato para verificação
da prescrição. Não indicação das causas interruptivas ou suspensivas
  da prescrição no direito argentino. 6. O simples desejo
manifestado pelo extraditando não se revela apto a flexibilizar as
regras do procedimento extradicional. Precedentes. 7.
Independentemente da publicação de pauta no Diário da Justiça,
questão de ordem que se resolve no sentido de se indeferir a
extradição